Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712106-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do valor. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator